Tribunal: STF
Processo: HC 85995
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO - CÔMPUTO DOS DIAS TRABALHADOS COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA - POSSIBILIDADE, COM CONSIDERAÇÃO, INCLUSIVE, PARA FINS DE ACESSO DO INTERESSADO A DETERMINADOS BENEFÍCIOS LEGAIS - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO.